Tribunal: TJSP
Processo: 1050355-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Atividade turística (intermediação entre as agências de turismo, empresas de prestação de serviços e consumidores finais)– Ação de cobrança – Relação negocial direta entre as partes não verificada – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050355-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS
PROFISSIONAIS LTDA, é apelado F & S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37935
APEL. No: 1050355-32.2016.8.26.0100
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.: TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS
PROFISSIONAIS LTDA
APDO.: F & S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
*PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Atividade
turística
(intermediação entre as agências de turismo, empresas de
prestação de serviços e consumidores finais) Ação de
cobrança
Relação negocial direta entre as partes não
verificada Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 1331/1333, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Há embargos de declaração rejeitados às fls. 1391.
Aduz a apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa quanto a não oitiva do
depoimento da Sra. Fernanda Podalka, pessoa que operacionalizava a
aquisição das passagens que eram incontroversamente usufruídas pela
apelada e seus agenciados, a fim de evidenciar a responsabilidade da
recorrida; somente tomou conhecimento do insucesso da intimação da
testemunha no momento da audiência, ante a não juntada do mandado de
intimação infrutífero; teve indeferida a oitiva de diversas testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
dentre elas o representante legal da empresa T&L Produções e
Participações; houve ausência de manifestação do d. juízo “a quo” quanto a
alegação sobre o fato de que o arquivo que correspondia ao depoimento por
vídeo do Sr. Nelson de Mauro estava parcialmente inaudível, o que causou
prejuízo processual posto que referido depoente atuou de maneira mais
direta junto à Sra. Fernanda. No mérito, afirma que as partes tinham uma
relação comercial verbal entabulada, prescindindo de termo escrito, estando
o julgado em afronta ao art. 107 do CC; restou incontroverso nos autos que
a apelada era quem de fato se utilizou dos serviços prestados pela apelante
e o fez por extenso período de tempo, não podendo neste momento tentar
se afastar da responsabilidade dos pagamentos devidos; o vínculo comercial
com a apelante e os pagamentos feitos de forma aleatória, a mando da Sra.
Fernanda e para a recorrente, foram reconhecidos e confessados no
depoimento da representante da recorrida; a apelada assumiu o risco de
depositar o valor das passagens adquiridas para seus agenciados a uma
pessoa física, dando-lhe poderes para falar em seu nome, como ficou
comprovado, devendo assumir os ônus de tal omissão; as atividades
prestadas à apelada jamais poderiam ter sido contratadas da Sra. Fernanda
Podalka, pois nos termos da Lei 12.974/2014, que dispõe sobre as
atividades das agências de turismo, a mesma jamais poderia, sozinha, atuar
como agente ou operadora de turismo, tanto que deveria pagar a estas
empresas e não terceiros; a Sra. Fernanda não possuía relação com a
apelante, mas sim, como confessado, com a apelada, sendo ela, como
reconhecido, quem cuidava das passagens para a F&S e seus agenciados,
contratando agências e operadoras diversas; há confissão da representante
legal da ré que em alguns casos pagavam diretamente às agências ou
companhias aéreas e em outros repassavam os valores a Sra. Fernanda
para que ela realizasse os pagamentos a quem de direito; a Sra. Fernanda
atuava junto ao mercado como no mínimo mandatária da apelada, nos
termos do que se extrai de todo o escopo probatório dos autos, em especial
quanto ao depoimento da Sra. Karina Fakri (representante da recorrida); a
Sra. Fernanda possui como função exclusiva a obtenção de serviços para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
apelada no tocante à logística de viagens de seus agenciados e prepostos;
afastar a responsabilidade da apelada pelos serviços a ela prestados pela
apelante seria o mesmo que lhe garantir injusto enriquecimento ilícito; a
apelada não demonstrou que a Sra. Fernanda Podalka estava autorizada a
receber tais pagamentos, e nem poderia, já que não possui nenhum vínculo
com a recorrente, e tanto assim o é que nos termos do que restou
confessado nos autos a apelada realizou alguns pagamentos diretamente à
apelante, o que demonstra sua ciência quanto a obrigatoriedade assumida
perante terceiros; discorre sobre a responsabilidade pelos atos do preposto.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, no que atine à preliminar de cerceamento
de defesa, a reabertura da instrução com a produção de novas provas nada
acrescentaria ao convencimento do Julgador. Não houve o alegado
cerceamento de defesa, visto que o processo foi conduzido pelo d.
Magistrado em observância aos princípios do devido processo legal e ampla
defesa, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
A prescindibilidade da produção de outras provas para o
esclarecimento da matéria fática, comprovada mediante a documentação
apresentada com a inicial e a contestação, bem como em audiência de
instrução, estando bem fundamentado o julgado proferido pelo Juízo
singular, que não se limitou unicamente à indicação do dispositivo legal
aplicado ao caso concreto, tampouco de rebater todos os argumentos das
partes, respeitando os limites impostos pelo art. 489, § 1o, do CPC.
Ademais, patente a preclusão quanto à produção de
prova testemunhal por parte da recorrente. Consoante exposto na r.
sentença em relação à oitiva da Sra. Fernanda Podalka:
É certo que Fernanda Podalka não foi ouvida, apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
arrolada pelo autor. Todavia, como bem constado em
não recorrida decisão proferida na derradeira audiência,
o autor, apesar de ter tido diversas oportunidades ao
longo do feito, em nenhum momento forneceu o
endereço correto de tal testemunha, que, diga-se de
passagem, sequer estaria obrigada a se auto-incriminar
(ou seja, apropriação de valores) em eventual audiência.
O mesmo raciocínio se aplica quanto ao depoimento da
empresa T&L Produções e Participações, indeferido à fl. 484 e mantido à fl.
507, cuja decisão restou irrecorrível.
Ainda, não restou demonstrado o alegado prejuízo
processual quanto ao depoimento por vídeo do Sr. Nelson de Mauro.
Portanto, o julgamento da forma como ocorreu era
medida que se impunha, inocorrendo, pois, qualquer cerceamento de defesa
ou nulidade processual.
No mérito, ingressou a autora com a presente ação
narrando ser credora da qauntia de R$ 540.930,01, em virtude da
prestação de serviços relacionados à atividade turística (intermediação
entre as agencias de turismo, empresas de prestação de serviços e
consumidores finais), cuja contraprestração não foi realizada de forma
integral, apesar de os serviços serem efetivamente disponibilizados e
integralmente usufruídos pela ré.
A r. sentença julgou improcedente o pleito da autora,
sob o fundamento de a ré não ter contratado a autora.
E em que pesem os argumentos da recorrente, patente
a inexistência de relação negocial direta entre as partes, restando
incontroverso nos autos que a Sra. Fernanda Podalka intermediava o
serviço “sub judice”.
Como bem asseverado pelo d. Juízo “a quo”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Ao que se infere dos autos, a questão em baila é
aparentemente
singela:
a
autora
teria
prestado
serviços referentes à atividade turística em favor da ré,
que, contudo, não lhe pagou pelo que devia.
O problema, contudo, advém com a tese da ré, a qual
foi confirmada com a prova nos autos: não adquiriu a
atividade prestada da autora, mas de pessoa de nome
Fernanda Podalka. Esta, ao que parece, intermediava a
compra e venda do serviço em questão, entregando-o
para a ré (recebendo para isso) e devendo proceder a
outro pagamento à autora.
É o que se infere do teor dos depoimentos das
testemunhas Karina Assis, Nelson di Mauro e Bruno
Belucci.
Vale dizer, a ré não contratou a autora para a
prestação dos serviços em questão. Tanto é assim que
não há nos autos contrato firmado pelas partes. Na
verdade,
entre
as
duas
empresas,
havia
uma
intermediária chamada Fernanda Podalka, que, ao que
parece, não procedeu aos pagamento para a autora
(embora o tenha recebido da ré).
É o que basta para se concluir que cumpriu a
demandada o ônus de prova fato impeditivo do direito
da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, impondo a rejeição do pedido inicial.
Assim, a dinâmica articulada pela recorrente não saiu do
terreno da penumbra.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol.
II, p. 205).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).”
ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de Direito
Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566 “.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada tal como lançada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa
atualizado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator